Tribunal: TJDFT
Processo: 0715515-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL S/A. TERMO DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. RESILIÇÃO UNILATERAL. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. PREVISÃO CONTRATUAL. DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE DIVIDENDOS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A resilição unilateral do termo de adesão à sociedade em conta de participação e por iniciativa da sócia ostensiva impõe o dever de restituir integralmente o capital investido pelo sócio participante. Os valores pagos a título de dividendos ao tempo da relação jurídica não podem ser deduzidos do capital empregado, por decorrerem de obrigações distintas e possuírem natureza distinta.
2. Na hipótese de sucumbência recíproca, o arbitramento dos honorários deve considerar a proporção da perda e do ganho de cada uma das partes em relação aos pedidos formulados. A doutrina considera sucumbência mínima quando a perda é tão ínfima, que é comparada à vitória, o que não ocorre no caso concreto em que o pedido de danos morais foi julgado improcedente.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.